Tribunal: STF
Processo: AI 241836
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRAMINUTA - NATUREZA. A contraminuta no agravo de instrumento visando a subida de recurso surge com características próprias ao exercício de simples faculdade e não ônus processual. 




  




AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO. Uma vez verificada a insuficiência do preparo, deixando a agravante de providenciar a complementação na primeira oportunidade que teve nos autos, impõe-se o não conhecimento do recurso interposto. 




  




AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.